Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ABATIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Justiça gratuita. O juiz pode revogar o benefício outrora concedido, pois a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais se possa extrair convicção nesse sentido. 1.1. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. 1.2. A despeito dos argumentos lançados, o impugnante, em sua manifestação, não trouxe elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pelas defesas do recorrente. Mantido o benefício concedido em primeira instância.

2. Pelo princípio da dialeticidade (ou dialogicidade) estabelece-se a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. O escopo desse princípio é coarctar as alegações do recorrente de modo a criar um liame entre as razões e a decisão. 2.2. Preliminar não acolhida.

3. Litigância de má-fé. 3.1. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. 3.2. Preliminar afastada.

4. O Código Civil é assertivo ao tratar da reparação à vítima, referindo-se expressamente à indenização por diminuição ou perda da capacidade laboral, lucros cessantes, despesas com tratamento, convalescença e demais reflexos materiais e morais do evento. (art. 949 e 950, CC). 4.1. Restou incontroversa a causa do choque automobilístico, tanto que ficou patente a responsabilidade do réu pela reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito que vitimou o autor.

5. Dano material. 5.1. Os custos deverão ser suportados pelo requerido, neles compreendidas as despesas com deslocamento pelo transporte por aplicativo, bem com a despesa com o reparo do aparelho celular do autor. 5.2. A razão da manutenção deste ponto na sentença condenatória reside no fato de que o evento danoso impediu o autor de se deslocar por seus próprios meios, da mesma forma que o comprovante de gastos com reparo do aparelho celular é contemporâneo ao ocorrido, não conseguindo o réu fazer prova contrária que sustente dúvida relevante acerca da causa dos danos verificados pelo técnico emitente da nota.

6. Danos morais. 6.1. Fato é que o acidente automobilístico que vulnera a integridade física da vítima, por razões alheias à sua vontade e que não derivaram da sua culpa ou participação, configura fato gerador de dano moral, legitimando o lesionado a se socorrer do pleito indenizatório. Nesse ponto, deve ser mantida a sentença quanto à condenação do réu em danos morais, cujo valor reputo adequado e proporcional, a título de indenização.

7. Abatimento do seguro DPVAT. 7.1. Deve-se considerar que esse tipo de indenização é direito da vítima de acidente trânsito que paga o referido seguro em decorrência de Lei específica, enquanto que o réu deve indenizar o autor em decorrência de sua responsabilidade civil. 7.2. São, portanto, obrigações distintas e que não se confundem, não havendo, desse modo, como deduzir dos valores estipulados na sentença eventual indenização oriunda do DPVAT, pois não há prova nos autos de que o autor tenha recebido qualquer valor do mencionado seguro.

8. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.